Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. AUSENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Erro material. No recurso inominado a alegação de erro material no preenchimento das notas fiscais foi afastada pelo colegiado, após exaustiva discussão sobre os argumentos apresentados pelo embargante. Em outra vertente, a lei tributária não atribui relevância jurídica à inscrição do contribuinte no cadastro de controle do Ministério da Agricultura para fins de definição do fato gerador do tributo. Ademais, os documentos de ID 59301115 e 72849482 foram examinados, porém não se constatou fundamento suficiente para modificar a sentença. Não restou, pois, demonstrado, no acórdão embargado, erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.